Tribunal: TJES
Processo: 5013962-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013962-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUDSON MARTINS GONCALVES
COATOR: Juízo de direito de Guarapari - Vara Juiz das Garantias 2ª Região
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado
pelo paciente, preso em flagrante pelos crimes dos arts. 303, § 1º, e 306. do CTB, ao qual foi concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão e fiança de R$ 10.000,00. O impetrante afirma que o paciente é hipossuficiente e requer a dispensa ou redução da fiança arbitrada
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é possível dispensar o paciente do pagamento da fiança fixada, diante da alegada hipossuficiência e do decurso do prazo previsto na Recomendação Conjunta nº 01/2015, bem como da inexistência dos requisitos do art. 312. do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A manutenção da prisão unicamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal quando comprovada a hipossuficiência do réu, sendo cabível a dispensa do pagamento, com base no art. 350, do CPP, e na Recomendação Conjunta nº 01/2015, do TJES, que presume a pobreza do preso quando transcorrido o prazo de cinco dias sem o recolhimento do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 325, § 1º, I, 350. Recomendação Conjunta nº 01/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 532.397/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.03.2020; TJES, HC 0038444-45.2019.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 11.03.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013962-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUDSON MARTINS GONCALVES

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 2ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RUDSON MARTINS GON
Ç
ALVES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ

DE DIREITO DA
VARA JUIZ DAS GARANTIAS
2
ª REGIÃO –
JUÍZO DE GUARAPARI
, apontado como autoridade coator.

Consta na inicial (id 15595997), que o paciente restou preso em flagrante pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 303, § 1º, e 306, ambos da Lei nº 9.503/1997, e que, em sede de audiência de custódia, lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e fixação de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto, o impetrante sustenta que o paciente não tem condições de pagar o valor arbitrado na fiança, razão pela qual pugnou pela dispensa do pagamento da fiança arbitrada,
ou a redução do valor fixado
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em suas petições, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 28 de agosto do corrente ano (id 15622387).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

No caso concreto, após a análise de todo o caderno processual e mesmo nesta fase embrionária, entendo por bem
deferir a presente liminar
, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada, muito embora mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão já estabelecidas pela autoridade apontada como coatora.

Nesse sentido, urge salientar quanto ao arbitramento da fiança, que a Recomendação Conjunta nº 01/2015 permite a dispensa do pagamento do valor estipulado, quando ultrapassados 05 (cinco) dias sem que haja o pagamento pelo preso. Senão, vejamos:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

Além desta Recomendação, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado na fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, como se observa abaixo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE DANO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1.[...] . 2. Inexistindo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 3. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, porquanto se trata de pessoa presumidamente pobre, assistida pela Defensoria Pública e mantida presa até o deferimento da liminar por esta Corte Superior, devendo ser aplicado o disposto no art. 350 do CPP. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, conceder liberdade provisória ao paciente, sem pagamento de fiança. (STJ; HC 532.397; Proc. 2019/0269746-4; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/03/2020; DJE 23/03/2020).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FIANÇA. NÃO RECOLHIDA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. PRISÃO REVOGADA. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência. 2. Mantidas as demais medidas cautelares aplicadas pela autoridade coatora. 3. Habeas Corpus concedido. (TJES; HC 0038444-45.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020).

Acrescento, por fim, que o artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória, quando verificada as condições econômicas do preso.

Dessa forma, nos moldes dos julgados acima expostos, reconhecida a hipossuficiência do paciente e ultrapassados os 05 (cinco) dias desde a intimação da decisão homologou a prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, entendo que assiste razão ao impetrante.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de
RUDSON MARTINS GONÇALVES
nos Autos registrados sob o nº 5002533-58.2025.8.08.0069,
salvo se por outro processo estiver preso
, dispensando-o do pagamento da fiança estipulada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos ao artigo 1º, da Recomendação Conjunta nº 01/2015, c/c artigo 350, do Código de Processo Penal, servindo a presente decisão como alvará de soltura.

Por ser oportuno, mantenho todas as medidas cautelares impostas na decisão objurgada, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; e d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor
.
[...].

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 17132076.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO A ORDEM
pleiteada,
para
dispensar
o paciente
RUDSON MARTINS GONÇALVES

do pagamento da fiança arbitrada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)